Tribunal: TJMT
Processo: 1005004-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005004-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE ELI DIEHL registrado(a) civilmente como ELI DIEHL - CPF: 545.661.691-20 (EMBARGADO), EDUARDO DIEHL - CPF: 027.836.151-00 (EMBARGADO), JUNIOR DIEHL - CPF: 899.023.861-72 (EMBARGADO), MARCOS DIEHL - CPF: 487.524.361-87 (EMBARGADO), VERA DIEHL PEREIRA - CPF: 502.904.281-49 (EMBARGADO), GRUPO DIEHL LTDA. - CNPJ: 31.841.592/0001-06 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE BERTHOLDO DIEHL registrado(a) civilmente como BERTHOLDO DIEHL - CPF: 009.675.309-97 (EMBARGADO), FAF ADMINISTRACAO JUDICIAL E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 36.408.290/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE INCLUIU O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR - RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE É INEQUÍVOCA NO CASO CONCRETO - ANTINOMIA DAS NORMAS - APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL No 11.101/2005 - CÉDULA FIRMADA EM DATA ANTERIOR À LEI No 14.112, de 2020 - EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
QUANTUM
QUE SERÁ ARROLADO NO QUADRO DE CREDORES - OMISSÃO INEXISTENTE - MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VEDADA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a análise de questões provenientes de mero inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

O Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por AGREX DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – DECISÃO QUE INCLUIU O CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA CLASSE QUIROGRAFÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO CREDOR – RENÚNCIA À GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE É INEQUÍVOCA NO CASO CONCRETO – ANTINOMIA DAS NORMAS – APLICAÇÃO DA LEI ESPECIAL No 11.101/2005 – CÉDULA FIRMADA EM DATA ANTERIOR À LEI No 14.112, de 2020 - EXTRACONCURSALIDADE AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIDFOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2o, DO CPC – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução de quantia certa caracteriza a renúncia da garantia, dessa forma, o crédito passa a ser concursal e quirografário.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade, como no caso em tela.

Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, quando do julgamento do REsp n° 1.850.512/SP (Tema 1.076) pela sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC. Logo, conforme julgamento paradigma do STJ.

Em suas razões, o embargante defende que o acórdão se baseou em premissa equivocada porque “
não observou o marco temporal para aplicação da Lei no. 14.112/2020 (que impõe a classificação da CPR como crédito extraconcursal), a qual passou a vigorar em 30 de março de 2021 e o pedido de Recuperação Judicial dos Embargados ocorreu em 03 de abril de 2023, ou seja, em patente omissão e contrariedade ao artigo 5o da própria Lei no. 14.112/2020 que estabelece sua aplicação imediata aos pedidos de Recuperação Judicial após o início da vigência da Lei
”.

Argui que o artigo 5o da Lei no 14.112/20 determina a aplicação imediata dos efeitos da nova lei, inclusive aos pedidos de recuperação judicial após o início da vigência.

Aponta omissão quanto ao fato de que o perecimento da garantia prestada se deu por culpa única e exclusiva dos embargados que a defraudaram, o que motivou o pedido de conversão da execução para entrega de coisa em ação de execução por quantia certa.

Explica que “
pelo lapso temporal decorrido por culpa única e exclusiva dos Embargados que, apesar de diversas promessas de pagamento não promoveram com a entrega dos grãos a Embargante, tem-se pelo perecimento da garantia (grãos) ofertados à Embargante, considerando o caráter perecível do bem e impossibilidade de conservação por um longo período, o que levou a Embargante a, somente em 21 de outubro de 2021, ou seja, mais de 2 (dois) anos do vencimento da CPR, requerer a conversão da Ação de Execução
”.

Aduz que a renúncia exige declaração expressa do credor, o que não ocorreu.

Expõe ainda que é necessária manifestação desta Câmara acerca da multa imposta na Ação de Execução de no 5205672-37.2020.8.09.0051 em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas consubstanciadas na presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Primeiramente, a embargante sustenta omissão quanto ao marco temporal para aplicação da Lei no. 14.112/2020 que, além de alterar a Lei 8.929/94 (CPR), trouxe significativas alterações às leis de recuperação e falências, dentre elas a classificação extraconcursal dos créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física.

Também diz que o aresto é omisso quanto ao fato de que o perecimento da garantia prestada se deu por culpa única e exclusiva dos embargados que a defraudaram, o que motivou o pedido de conversão da execução para entrega de coisa em ação de execução por quantia certa.

Acerca dessas questões, confira os trechos pertinentes do acórdão:

“(...) Dessa forma, coaduno com o Magistrado a quo de que
houve renúncia à garantia, uma vez que a agravante, de forma deliberada, requereu a conversão da execução para entrega de coisa (bem que garantia a referida CPR) para quantia certa (pecúnia), o que tornou o seu crédito sem qualquer privilégio perante os demais créditos firmados em espécie (R$)
.

Assim, havendo pedido posterior, todos os créditos devem se sujeitar à recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, vejamos:

“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Se o credor procurou a penhora de outros bens, que não aqueles destinados especial, específica e exclusivamente para a liquidação do seu crédito, que por previsão expressa de lei não se sujeita à recuperação judicial, optou (ou decidiu) por não excutir a garantia fiduciária, presumindo-se que o fez por entender que a excussão de outros ativos lhe seria mais eficaz, abrindo mão, portanto, da garantia que, em tese, lhe seria mais eficaz e veloz, mas que na avaliação do caso concreto mostrou-se menos eficaz para a satisfação de seu crédito
.

Se resolveu direcionar a sua execução para outros ativos que não os especialmente destinados à satisfação de seu crédito, é muito razoável concluir que abriu mão da garantia fiduciária, e de sua posição extraconcursal garantida por lei.

Adotar entendimento diverso é admitir a validade da adoção de conduta contraditória por parte do credor, no sentido de que a sua opção pela via executiva de título extrajudicial em nada prejudicaria a garantia fiduciária constituída, o que não se pode aceitar.

(...) Portanto, entendo que a agravante renunciou a garantia, devendo o crédito se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Além do mais, outros pontos devem ser observados no caso em análise, que convergem para o mesmo resultado.

Entendo que havendo antinomia de normas, é necessário averiguar os seus aspectos cronológicos, hierárquicos e de especialidade.

Por um lado, a LRF prevê em seu artigo 49 que todos os créditos existentes na data do pedido estarão sujeitos à Recuperação Judicial, bem como as referidas exceções.

A Lei de CPR, por sua vez, rege que as cédulas de produto rural não se sujeitarão aos efeitos da Recuperação Judicial.

Nesse caso, devemos levar em consideração a lei especial, ou seja, aquela que prevê e especifica o instituto da Recuperação Judicial, pois, somente ela deverá ser utilizada para decidir a concursalidade de um crédito.

Outro ponto que deve ser levado em consideração é que o inconformismo da agravante e a sua tese para exclusão do crédito da Recuperação Judicial, é fundada no artigo 11 da Lei no 8.929/1994 (Lei da CPR)
. Vejamos:

“Art. 11. Não se sujeitarao aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Todavia, é importante analisar que nem sempre as CPR foram consideradas créditos extraconcursais, nas recuperações judiciais. Foi somente através de alteração legislativa de 2020, que a redação do artigo 11 passou a determinar a exclusão dos créditos oriundos de CPR física

(...) O art. 14 do CPC determina que:

“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

No caso em tela, a referida CPR foi firmada em 27/08/2018, ou seja, antes de qualquer alteração na referida Lei no 8.929/1994, uma vez que a alteração da legislação ocorreu somente em 24/12/2020, inclusive em data posterior à execução para entrega de coisa ajuizada pela agravante
.

Dessa forma, tenho que o referido crédito, como bem pontuado pelo Magistrado a quo, deve se sujeitar aos efeitos da Recuperação Judicial, razão pela qual, a decisão de primeiro grau deve ser mantida. (...)”

Como visto, no julgado ficou claro que as alterações trazidas pela Lei no 14.112/20 não se aplicam ao caso, seja porque a embargante abriu mão da garantia ligada à CPR, seja porque a data da emissão da cédula é anterior às alterações legislativas, entendimento contrário violaria o princípio da segurança jurídica.

Dessa forma, não procede a alegação de omissão, pois as matérias foram apreciadas de forma clara e fundamentada.

Quanto à tese subsidiária acerca do valor do crédito que deverá ser arrolado no quadro geral de credores, a referida matéria realmente não foi analisada na instância revisora.

Isso porque que essa matéria não foi objeto de análise na decisão agravada, de maneira que vedado o exame neste momento, haja vista que o agravo de instrumento se restringe ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024